Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714846-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: AIDA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra a decisão de ID 192489841 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de AINDA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de seis meses. Afirma, em suma, que o estabelecimento de prazo para suspensão do processo traz insegurança jurídica; que o acordo contemplava previsão de que o processo ficaria suspenso até a quitação do débito; que o artigo 922 do Código de Processo Civil prevê que o processo permanecerá suspenso pelo tempo definido entre as partes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão nos moldes entabulados consensualmente. Custas recolhidas (ID 57906935). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. O mencionado dispositivo, por regulamentar especificamente a execução, se sobrepõe à regra geral estabelecida no artigo 313, §4o, do Código de Processo Civil, que estabelece limitação do prazo de suspensão por seis meses. Na hipótese, as partes entabularam acordo prevendo o pagamento da dívida em 19 (dezenove) parcelas mensais (ID 192425002 dos autos de origem). O juízo de origem, contudo, determinou que o processo permaneceria suspenso por seis meses, a contar do vencimento da primeira prestação. Diante da composição entre as partes, para pagamento parcelado do débito, com o expresso pedido de suspensão do processo, até a satisfação do débito, a suspensão do processo não se restringe a prazo legal, tendo em vista o propósito da norma de permitir a quitação da dívida, mediante o consenso entre as partes, em atenção aos princípios da mínima onerosidade e da satisfatividade. Conforme precedente desta Turma Cível, “em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa durante o prazo concedido pela exequente para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação, art. 922, caput, do CPC.” (Acórdão 1732457, 07190820420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023”). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1732522, 07197978220198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano a ensejar o deferimento do pedido de natureza liminar. Em verdade, o processo está suspenso, mas a parte pretende a concessão de efeito suspensivo, para que “seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso”. Desse modo, sequer se vislumbra a utilidade do provimento de natureza liminar pretendido, uma vez que não há causa para movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora